Tribunal: TJDFT
Processo: 0704984-05.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704984-05.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARILIA GALLINDO LIRA DECISÃO Em decisão proferida em 02/09/2019, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 615, proposta pelo Governador do Distrito Federal, o Exmo. Min. Relator ROBERTO BARROSO deferiu a medida cautelar e determinou a suspensão de todos os processos em quaisquer fases, incluindo a execução de decisões transitadas em julgado, que envolvam a extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE a professores que não atendiam ou não atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, consoante o disposto no art. 21, § 3o, I, da Lei Distrital no 4.075/2007, e no art. 20, I, da Lei Distrital no 5.105/2013. Dessa forma, suspendo o curso do presente feito até o julgamento da ADPF 615 pelo Supremo Tribunal Federal. Após, voltem os autos conclusos para decisão. Brasília/DF, 6 de março de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito